Tribunal: TJSP
Processo: 0003571-63.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
URV - CONVERSÃO
Pensionistas de militares. Recálculo da conversão de vencimentos pela URV. Ausência de comprovação de efetivo prejuízo. Pagamentos realizados de acordo com o art. 22 da Lei no 8.880/94, no 4o ou 5o dia útil do mês seguinte. Diferenças inexistentes em face de reestruturação da carreira por lei posterior. Improcedência da ação. Precedentes.
Recurso não provido.